Tribunal: STF
Processo: ARE 1551119
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME : 



    1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor temporário, reconheceu o direito ao adicional noturno. A decisão recorrida fundamentou-se na jurisprudência que estende direitos sociais previstos no art. 7º da CF/1988 a servidores temporários, nos termos do art. 37, inciso IX, da CF/1988. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : 



    2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão monocrática que concedeu o adicional noturno ao servidor temporário encontra-se em conformidade com o art. 932, IV, alínea "a", do CPC/2015; e (ii) se o adicional noturno é extensível aos servidores temporários, considerando a ausência de regulamentação específica na legislação estadual e a aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.112/1990. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR : 



    3. A decisão monocrática é admissível, conforme os poderes conferidos ao relator pelo art. 932 do CPC/2015, com o propósito de assegurar celeridade processual e racionalidade no julgamento de recursos insubsistentes. 



    4. O STF, no Tema 551 de repercussão geral, firmou o entendimento de que o vínculo jurídico dos servidores temporários é de natureza administrativa e, assim, não regido pela CLT, conferindo-lhes apenas os direitos expressamente previstos em lei. 



    5. No entanto, o adicional noturno é garantido pelo art. 7º, IX, da CF/1988 e reiterado no art. 95, IV, da Constituição Estadual, sendo aplicável a servidores temporários quando não houver previsão contrária expressa, conforme jurisprudência consolidada neste Tribunal e nas Súmulas 213 do STF e 36 do TJGO. 



    6. Não foram apresentados fatos novos capazes de alterar o entendimento consolidado, tampouco argumentos que demonstrem ilegalidade ou nulidade na decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE : 



    7. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática. 



    Tese(s) de julgamento: "1. É devido o adicional noturno a servidor temporário quando não há regulamentação contrária na legislação estadual. 2. A ausência de fato novo impede a reconsideração de decisão monocrática fundamentada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, art. 7º, IX, art. 37, IX; CPC/2015, art. 932; Lei 8.112/1990, art. 75. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677/MG, Tema 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 01-07-2020; TJGO, Apelação Cível 5408292-59.2020.8.09.0044, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/06/2024; TJGO, Agravo Interno 5211576- 93.2024.8.09.0149, Rel. Des(a). Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024”. (eDOC 18 – ID: 24d2e2d3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IX, e 37, IX, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: a5365ab8)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que condenou o Estado de Goiás ao pagamento de adicional noturno a servidor temporário, sem previsão legal e sem a declaração de desvirtuamento do contrato temporário.



    Argumenta-se que “não é possível reconhecer quaisquer outros direitos aos trabalhadores temporários contratados pela Administração Pública por meio de regime jurídico-administrativo (... )” e que “(...) não há automaticamente direito a verbas trabalhistas constitucionalmente previstas (tais como o décimo terceiro salário, as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, igualmente, o adicional noturno), pelo tão só fato de o servidor ter firmado contrato temporário com a Administração Pública”. (eDOC 22 – ID: a5365ab8, p. 7)



    O recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.344 da repercussão geral. (eDOC 32 – ID: 530940d5)



    A retratação foi afastada em acórdão assim ementado:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. TEMA 1344 DO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE. RETRATAÇÃO NÃO EFETIVA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Reexame de acórdão anteriormente proferido, em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, determinado após decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu aplicável ao caso o Tema 1344 da repercussão geral. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor temporário visando ao pagamento de adicional noturno, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo sido mantida a condenação em instâncias subsequentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o entendimento firmado no Tema 1344 do STF se aplica à hipótese de pagamento de adicional noturno a servidor temporário; (ii) avaliar a existência de violação ao princípio da isonomia em razão da jornada noturna exercida por parte dos servidores contratados temporariamente; (iii) definir se é cabível o juízo de retratação à luz da tese firmada pelo STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. O Tema 1344 do STF reafirma o entendimento de que é vedada a extensão de vantagens do regime estatutário aos contratados temporários por decisão judicial, ressalvada expressa previsão legal ou contratual; 



    4. No entanto, o objeto da demanda (pagamento de adicional noturno) não se confunde com o objeto do precedente do STF (extensão de gratificações e vantagens sem base legal), havendo distinção fática relevante (distinguishing), notadamente por afronta ao princípio da isonomia quando servidores com jornadas distintas recebem a mesma remuneração; 



    5. O edital do processo seletivo previa, de forma preferencial, jornada em regime de plantão, sem assegurar isonomia entre aqueles que efetivamente laboraram em turno noturno e os que não o fizeram; 



    6. A jurisprudência reconhece a inaplicabilidade do precedente quando não houver correspondência entre o caso concreto e a hipótese julgada pelo STF, afastando, assim, a possibilidade de retratação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    7. Mantido o acórdão anteriormente proferido, indeferido o juízo de retratação, com remessa dos autos à Vice-Presidência para os fins devidos. 



    Tese(s) de julgamento: 1. O pagamento de adicional noturno a servidor temporário é cabível quando demonstrada a efetiva prestação de serviço em jornada noturna e a violação ao princípio da isonomia na fixação da remuneração. 2. O precedente firmado no Tema 1344 do STF não se aplica às hipóteses em que há distinção fática relevante entre a situação julgada e o caso concreto. 3. A existência de previsão editalícia genérica e a comprovação de jornada noturna justificam o afastamento da tese firmada em repercussão geral, inviabilizando o juízo de retratação. Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 5º, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1500990 RG, Rel. Min. Presidente; Apelação Cível 0600745-68.2008.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, julgado em 25/08/2023”. (eDOC 36 – ID: 23e3c1d1)  



    Após, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que este STF reconheceu a repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência sobre a questão da extensão de gratificações e vantagens dos servidores efetivos para os contratados temporários. Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. Confira-se a ementa:  



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que ‘servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 



    4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que ‘[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG’.” (RE 1.500.990 RG, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6.11.2024)  



    Naquela ocasião, o Tribunal, a partir do voto do eminente Ministro Roberto Barroso, salientou que 



    “7. O recurso extraordinário deve ser conhecido. O acórdão recorrido tratou da discussão sobre a extensão de parcelas de servidores efetivos para contratados temporários. Além disso, foram opostos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento do art. 2º, art. 37, caput e inciso X e XIII, todos da CF/1988, e da ofensa à Súmula Vinculante nº 37, bem como ao Tema 600/RG. Assim, nos termos do art. 1.025, do CPC/2015, o prequestionamento foi devidamente atendido. Além disso, a controvérsia é eminentemente de direito. De fato, a questão suscitada pelo recurso extraordinário não pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, nem de matéria fática. Veja-se que o acórdão recorrido expressamente afirma que não há lei específica que discipline a extensão de gratificações aos contratados temporários. Trata-se, assim, de uma questão incontroversa, dispensando a necessidade de analisar a legislação local e a realidade fática dos regimes funcionais efetivo e temporário. 



    8. O debate, portanto, se concentra sobre a interpretação jurídica conferida pela Turma Recursal aos dispositivos da Constituição, em especial o art. 7º, que prevê as garantias e os direitos sociais do trabalhador. Afinal, o acórdão recorrido, condenou o Estado do Amazonas sob o fundamento de que ‘em havendo o exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 7º, XXIII da CF) e em havendo lei estabelecendo tal gratificação aos servidores públicos (art. 7º da Lei 3.469/2009), o entendimento firmado pelo STF é que tal direito social deve ser estendido ao servidor temporário’. Ocorre que a jurisprudência do STF veda a extensão do regime estatutário aos contratados temporários. A hipótese é de provimento do recurso. 



    9. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.066.677, Red. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, j. em 22.05.2020 (Tema 551/RG) definiu que ‘servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. A tese de repercussão geral, apesar de analisar idêntica questão suscitada neste recurso – a extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados temporários -, tratou apenas da vedação à extensão de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos casos em que essas parcelas não estivessem previstas em lei ou no contrato temporário. Como consequência, as instâncias de origem continuam a debater se outros direitos e vantagens de servidores efetivos podem ser estendidos aos contratados temporários. Neste processo, o debate se concentra sobre uma gratificação de atividade perigosa e sobre o auxílio-alimentação destinado aos servidores efetivos. 



    10. Ocorre que as razões de decidir do Tema 551/RG, para vedar a extensão de parcelas de servidores efetivos ou mesmo de regime celetista, incidem igualmente para obstar qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em favor de servidores contratados temporários. O voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.066.677 registra que ‘a norma constante do art. 37, IX, da Constituição Federal, de eficácia limitada, remete ao legislador ordinário o estabelecimento dos casos de contratação por prazo determinado, garantindo-se a autonomia dos Entes federados para legislar sobre a matéria’. Partindo dessa premissa, concluiu que ‘em virtude da sua natureza de contrato administrativo, as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho’.



    11. Isso significa que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, salvo se houver desvirtuamento da contratação temporária. (...)



    13. Mais além, no Tema 600/RG (RE 710.293, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.09.2020) estabeleceu-se que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório’. No caso, o STF registrou a impossibilidade de equiparação entre regimes estatutários diversos, uma vez que ‘a remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos’. A reserva legal para disciplinar o regime remuneratório de servidores impede que o Poder Judiciário estenda vantagens e direitos entre carreiras, assim como de um regime de contratação para outros, seja com fundamento em isonomia, seja a pretexto de realizar diretamente direitos sociais do trabalhador previstos na Constituição. 



    14. Essa é, por sinal, a orientação da Súmula Vinculante nº 37 que dispõe: ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. O acórdão recorrido, contudo, interpretou as teses e a Súmula Vinculante, restringindo indevidamente a sua eficácia para estender parcelas remuneratórias e indenizatórias aos contratados temporários.”



    Assim, segundo a compreensão deste Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, somente os direitos e vantagens previstos em lei específica podem ser deferidos aos servidores temporários, sendo certo que, além de tal hipótese, há apenas uma exceção que é o caso de comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Em outros termos, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável aos contratados temporários.



    Ou seja, nas palavras do Ministro Barroso, a “reserva legal para disciplinar o regime remuneratório de servidores impede que o Poder Judiciário estenda vantagens e direitos entre carreiras, assim como de um regime de contratação para outros, seja com fundamento em isonomia, seja a pretexto de realizar diretamente direitos sociais do trabalhador previstos na Constituição”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu o direito ao adicional noturno ao servidor temporário com fundamento na equiparação entre temporários e efetivos, nos seguintes termos:  



    “Insta notar que os servidores públicos temporários, diante de sua relação com a Administração Pública de natureza jurídico-administrativa, sujeitam-se às normas previstas no artigo 37, inciso IX, e também no artigo 39, § 3º, da CF/88, que não fez nenhuma distinção entre servidores ocupantes de cargo efetivo e temporários. 



    Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário número 1066677/MG, em regime de repercussão geral, Tema nº 551, estabeleceu que aos contratados temporários submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se:



    (...)



    Conforme se observa, o Tema 551 do STF tratou do direito dos servidores temporários quanto ao recebimento de décimo terceiro e férias. 



    De outro turno, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso IX, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Tem-se, ainda, que tal verba está prevista na Constituição Estadual como direito assegurado aos servidores efetivos e temporários, conforme dispõe o seu artigo 95, inciso IV: 



    Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    IV - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 



    Ainda, este Tribunal de Justiça entende que ‘é devida a extensão dos direitos sociais previstos no artigo 7º, da Carta Magna, a servidor contratado temporariamente, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da Carta da República’ (Súmula nº 36). 



    No caso dos autos restou incontroverso que o autor/apelado desempenhou suas funções em regime de revezamento, destaca-se que tal situação não inibe o pagamento do adicional noturno, conforme orientação estampada na Súmula 213 do STF: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. 



    De outro turno, denota-se que o Edital nº 006/2018, referente ao processo seletivo simplificado, em análise, não foi claro em estabelecer que os Vigilantes Penitenciários Temporários trabalhariam exclusivamente em regime de plantão, mas apenas que seria de forma preferencial. Nesse sentido é o item 3.6: 



    3.6 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, preferencialmente em regime de plantão, compreendendo dias úteis, sábados, domingos e feriados, sendo fixada de acordo com a necessidade da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP/GO, resguardando o repouso semanal remunerado.



    Assim, pode haver hipótese de vigilantes temporários que não trabalharam no período noturno, mas que recebem a mesma remuneração dos que tiveram que laborar na referida jornada, o que fere o princípio da isonomia. 



    Desse modo, o autor/apelado faz jus ao recebimento do adicional noturno durante o período em que laborou em regime de plantão e, por consequência, deverá perceber os reflexos no 13º salário e férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno.” (eDOC 18 – ID: 24d2e2d3, p. 7-8)  



    Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido, ao conceder o direito ao adicional noturno, além de desconsiderar a distinção entre os regimes aplicáveis aos servidores temporários e aos servidores efetivos, violou o teor da Súmula Vinculante 37/STF.



    Isso porque, no tema 1.344 da repercussão geral, o Tribunal tornou a enfatizar que não é permitido, por decisão judicial, estender vantagens ou benefícios assegurados a servidores efetivos para aqueles contratados temporariamente, justamente em razão das diferenças nos regimes jurídicos aplicáveis a essas categorias. 



    Nesse sentido, o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação firmada no tema 1.344 da repercussão geral. 



    Por outro lado, no acórdão que refutou o juízo de retratação, a Corte adotou como fundamento o princípio da isonomia para deferir o adicional noturno. Confira-se:



    “Entrementes, no caso demandado, necessário se faz o emprego da técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado no Recurso Extraordinário nº 1500990, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1344), pois o objeto da presente ação é distinto do que restou definido no respectivo julgamento. 



    Isso porque, conforme exposto no v. acórdão de movimentação nº 82, denota-se que o Edital nº 006/2018, referente ao processo seletivo simplificado, em análise, não foi claro em estabelecer que os Vigilantes Penitenciários Temporários trabalhariam exclusivamente em regime de plantão, mas apenas que seria de forma preferencial. (...)



    Assim, pode haver hipótese de vigilantes temporários que não trabalharam no período noturno, mas que recebem a mesma remuneração dos que tiveram que laborar na referida jornada, situação esta que, no meu entender, fere o princípio da isonomia, posto que se cria uma vantagem para alguns servidores e impõe trabalho mais penoso para outros que são escalados no turno da noite. 



    Desse modo, considerando que o Edital nº 006/2018 feriu o princípio da isonomia, expressamente garantido pelo artigo 5º, caput, da Constituição Federal, o autor faz jus ao recebimento do adicional noturno, durante o período em que laborou em regime de plantão e, por consequência, deverá perceber os reflexos no 13º salário e férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno. 



    Nesse diapasão, uma vez que a matéria versada no feito não se amolda àquelas apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, resta descabida a retratação.” (eDOC. 36 – ID: 23e3c1d1, p. 16)



    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.



    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:



    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.” (grifo nosso)



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339/STF ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ, Tema 315 da repercussão geral, de minha relatoria, ocasião na qual o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    No caso em análise, a Corte de origem reconheceu o direito ao adicional noturno, com base no princípio da isonomia, o que significa, ao fim e ao cabo, aumentar a remuneração do servidor sem existência de lei específica, tudo em manifesta violação à Súmula Vinculante 37/STF.



    Ante o exposto, dou provimento para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido relativo ao pagamento de adicional noturno. Quanto aos demais pedidos, ficam mantidas as deliberações do Tribunal de origem no sentido da improcedência. Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente